Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-47.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de anulação de multa administrativa– Penalidade aplicada pelo PROCON – Inserção indevida de cláusula de cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Inserção de Gravame e Tarifa de Serviços Prestados por Terceiros – TARIFA DE CADASTRO - Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro nos contratos firmados após o ano de 2008 que já foi reconhecida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de anulação de multa administrativa– Penalidade aplicada pelo PROCON – Inserção indevida de cláusula de cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Inserção de Gravame e Tarifa de Serviços Prestados por Terceiros – TARIFA DE CADASTRO - Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro nos contratos firmados após o ano de 2008 que já foi reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, desde que se refira ao início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira - Recurso Especial no 1.251.331/RS e Súmula no 566 – In casu, consta a previsão de pagamento Tarifa de Cobrança pelo consumidor no caso de renovação e cadastro – Prática abusiva configurada – TARIFA DE GRAVAME – C. Superior Tribunal de Justiça que fixou a abusividade da cláusula que prevê a Tarifa de Gravame em contratos celebrados após 2011 - Recurso Especial no 1.639.320/SP – No caso, todos os contratos foram celebrados entre 2006 e 2010 – Abusividade não configurada – TARIFA DE Serviços Prestados por Terceiros - C. Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese de que a referida taxa pode ser cobrada a título de ressarcimento de despesa, desde que especificado o serviço a ser efetivamente prestado - Recurso Especial no 1.578.553/SP – No caso concreto, há a previsão do reembolso de forma genérica – Abusividade configurada - MULTA - Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57, da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 45/2015 do PROCON - Legalidade dos critérios objetivos fixados pela Portaria Normativa no 45/2015 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.